Tribunal: STJ
Processo: 0001594-74.2022.8.17.2218
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167904 - PE(2026/0032819-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LENILDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE ERALDO BIONE DE ARAUJO FILHO - PE025283
SÂMELA LAÍS DE OLIVEIRA ANDRADE - PE057618
AGRAVADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - PE055101
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 211/STJ
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL.
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONAL.

QUANTUM
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em recurso especial, apreciar
alegada violação direta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de prequestionamento de dispositivo de lei federal, sem a
indicação de violação ao
do
, impede o conhecimento do
art. 1.022
CPC/2015
recurso especial, atraindo a incidência da
, ainda que se
Súmula 211/STJ
invoque o
do
.
art. 1.025
CPC/2015
3. A revisão, em recurso especial, do valor fixado a título de danos morais por
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes somente é possível quando o
montante se revelar irrisório ou exorbitante, não autorizando reexame do
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando alinhado à extensão do dano
e à jurisprudência consolidada.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56896588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a4d1f3f6-4fc9-4dd0-b299-4a78b2d8ddfa

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: a4d1f3f6-4fc9-4dd0-b299-4a78b2d8ddfa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3167904 - PE(2026/0032819-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LENILDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: JOSE ERALDO BIONE DE ARAUJO FILHO - PE025283
SÂMELA LAÍS DE OLIVEIRA ANDRADE - PE057618
AGRAVADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - PE055101
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 211/STJ
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL.
INDENIZATÓRIO.
PROPORCIONAL.

QUANTUM
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em recurso especial, apreciar
alegada violação direta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A ausência de prequestionamento de dispositivo de lei federal, sem a
indicação de violação ao
do
, impede o conhecimento do
art. 1.022
CPC/2015
recurso especial, atraindo a incidência da
, ainda que se
Súmula 211/STJ
invoque o
do
.
art. 1.025
CPC/2015
3. A revisão, em recurso especial, do valor fixado a título de danos morais por
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes somente é possível quando o
montante se revelar irrisório ou exorbitante, não autorizando reexame do
patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando alinhado à extensão do dano
e à jurisprudência consolidada.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LENILDA DA SILVA
BARBOSA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
inciso
art. 105,
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

Pernambuco, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO
RESTRITIVO
DECORRENTE
DE
DÉBITOS
DESCONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. DECORRENTES DE PEDIDOS
FRAUDULENTOS REALIZADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
ADEQUAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELO IMPROVIDO.
- O fortuito interno não afasta a responsabilidade da empres pela incúria.
- Provado o acontecimento danoso, bem como a responsabilidade do réu no
referido evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de
qualquer outra prova, prevalecendo o entendimento de que basta a
demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor
para que surja o dever de indenizar.
- Valor da indenização que deve proporcionar à vítima satisfação na justa
medida do abalo sofrido, produzindo no agente do ilícito impacto suficiente
para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar cautela maior
em situações como a descrita nestes autos. Adequação do valor arbitrado no
1o Grau (R$5.000,00 — cinco mil reais).
- Apelação improvida.” (e-STJ, fls. 421-422)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 944 do Código Civil,
884 do Código Civil, 5o, V, da Constituição Federal, 1o, III, da Constituição Federal.
Sustenta que:
i) houve fixação de indenização por dano moral em valor ínfimo, que não reflete a
extensão do dano e deve ser majorado para atender aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
ii) a manutenção do valor reduzido acarreta enriquecimento sem causa do ofensor,
impondo ajuste do quantum para evitar resultado injusto.
iii) a indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, e o montante
fixado não atende a esses parâmetros, sendo necessária a elevação.
iv) a fixação em patamar baixo viola a dignidade da pessoa humana e o devido
processo legal substancial, razão pela qual requer a fixação em R$ 20.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 493-504 e 505-507).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou que o preposto da AMBEV S.A.,
Paulo de Tarso Paiva dos Santos, teria realizado pedidos fraudulentos em seu nome, desviando
mercadorias e ocasionando protestos e negativação indevida, embora ela não tivesse autorizado
compras nem recebido produtos. Disse manter pequena mercearia em sua residência e ter
registrado boletim de ocorrência, além de apresentar ata notarial e certidões de protesto. Em
razão disso, propôs ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos morais e
materiais, com pedido de tutela de urgência.
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

A sentença declarou a inexigibilidade dos títulos protestados e condenou os réus,
solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária
a partir da sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios de 1% ao
mês desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), além de custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em
favor do corréu beneficiário da gratuidade (e-STJ, fls. 534-534).
No acórdão, o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento à apelação da
autora, mantendo a sentença. Assentou que o dano moral estava caracterizado, mas que a quantia
de R$ 5.000,00 se mostrava adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em
consonância com o
do Código Civil, ressaltando a ausência de fatos concretos adicionais
art. 944
que justificassem majoração do quantum e a reiteração, pela Câmara, desse patamar em casos
análogos (e-STJ, fls. 420-422).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 944 do
Código Civil, 884 do Código Civil, 5o, V, da Constituição Federal, 1o, III, da Constituição
Federal.
Contudo, o recurso em apreço não merece prosperar.
De início, no tocante à violação aos arts. 1o, III, e 5o, V, da Constituição Federal, é
imperioso ressaltar que é alheia à competência do STJ a análise, em sede de recurso especial, de
alegação de violação de norma constitucional, motivo pelo qual se afigura inviável a abertura da
via especial, com vistas a tal debate, sob pena de supressão da competência do próprio STF.
Ademais, a parte recorrente alega violação do
em decorrência de suposto
art. 884,
enriquecimento sem causa do recorrido, sustentando que o valor da indenização por dano moral
é ínfimo e deve ser majorado para evitar resultado injusto.
Todavia, verifica-se a ausência de prequestionamento da matéria. Como sabido, o
prequestionamento constitui requisito de admissibilidade do recurso especial, nos termos do
III, da Constituição Federal, que atribui ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação
art. 105,
apenas das causas decididas, em única ou última instância, pelos tribunais de origem.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e se, mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação do
do
art. 1.022
, o que não ocorreu no caso em exame.
CPC/2015
Nesse panorama, o recurso especial, no ponto, esbarra no óbice da
.
Súmula 211/STJ
Cabe acrescentar que o
do
não alterou a referida regra no tocante ao
art. 1.025
CPC/2015
prequestionamento. Nessa linha de intelecção, além dos precedentes já homenageados na
decisão agravada, destacam-se os seguintes:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO NCPC. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no
III, do
art. 932,
e
- não se aplica ao fundamento relativo à
CPC/2015
Súmula 182/STJ
violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no
recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada,
passando-se a novo exame do recurso.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porque
ausente o indispensável prequestionamento
).
(Súmula 211/STJ
3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei"
, Rel. Ministra NANCY
(REsp 1.639.314/MG
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
04/04/2017,
10/04/2017)
.
4. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.301.789/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
10/10/2019,
24/10/2019,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS
ARTS. 141, 492 E 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO
NÃO
CIVIL/2015.
INTERPOSIÇÃO DE OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
(535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
).
CIVIL/2015
CIVIL/1973
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. CÁLCULO REALIZADO PELA
CONTADORIA. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO.
. NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não tendo havido o prequestionamento do tema posto em debate nas
razões do recurso especial e não tendo sido apontada ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo
(535 do Código de Processo
),
Civil/2015
Civil/1973
incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.274.393/SC
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
16/10/2018,
23/10/2018,

Avançando, quanto à alegada violação do
do Código Civil, sustenta-se que a
art. 944
indenização por dano moral foi fixada em valor ínfimo, incompatível com a extensão do dano,
devendo ser majorada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia
arbitrada revela-se insuficiente, afrontando a dignidade da pessoa humana e o devido processo
legal substancial, razão pela qual se requer sua elevação para R$ 20.000,00.
No caso, o acórdão recorrido entendeu que a indenização deve observar a extensão
do dano e a condição econômica das partes, mantendo o valor de R$ 5.000,00 fixado em
sentença pela inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, por considerá-lo adequado e em
consonância com a jurisprudência reiterada da Câmara para casos semelhantes. Confira-se, a
propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Outrossim, o valor da reparação deve estar condizente com a extensão do
dano, nos termos do
do Código Civil[1], além de levar em
art. 944
consideração a situação econômica das partes envolvidas.
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

Isto posto, no caso sob análise, a Apelante teve seus dados incluídos no
cadastro de maus pagadores, tendo o magistrado sentenciante fixado a cifra
reparatória em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Nesta senda, ressalto que casos desta natureza são corriqueiros no Poder
Judiciário, tendo esta e. 2a Câmara Cível reiteradamente entendido pela
adequação da cifra de R$5.000,00 (cinco mil), razão pela qual, levando em
conta as particularidades do episódio em disceptação, entendo pela sua
manutenção." (e-STJ Fl.420)

Assim, o valor da reparação por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto. A
propósito, confira-se o posicionamento da jurisprudência desta Corte, em casos similares:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo
Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto,
de prova. Precedentes.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no caso em tela.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem
desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da
parte agravada em cadastro de restritivos de crédito.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.809.215/GO
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
19/5/2025,
27/5/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284
DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CABIMENTO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
IN
RE
IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano
moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa
a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re
ipsa (presumido).
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o
7 do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.612.713/GO
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Nota: Reparação por dano moral: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO.
1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão
observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional (art. 406).
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente
é a Taxa SELIC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade
extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso
).
(Súmula n. 54/STJ
Agravo interno provido em parte."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.378.183/SP
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
MARTINS
13/5/2024,
15/5/2024.
Nota: Reparação por dano moral: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO
DE INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DO
§ 2o, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE
ART. 43,
INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE PROVA.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da responsabilização
civil da ora agravante em razão da inscrição indevida perpetrada, não
prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
2. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que a revisão do quantum
arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na
, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos
Súmula n. 7/STJ
de valor irrisório ou exorbitante.
2.1. No presente caso, em que a indenização pelos danos morais foi
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se verifica a exorbitância
que justificaria a sua revisão, devendo ser ratificada a
, a
Súmula n. 7/STJ
obstaculizar o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.261.288/MS
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BELLIZZE
15/5/2023,
17/5/2023,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO
COMPRADOR, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO.
LEGIMITIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. RETENÇÃO DAS ARRAS.
IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DESEMBOLSO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva do ora agravante
para figurar no polo passivo da ação e o seu dever de indenizar. Nesse
contexto, verifico que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a retenção das
arras confirmatórias. Tem aplicação, na espécie, a Súmula no 83 do STJ.
3. A convicção a que chegou o acórdão acerca da inscrição indevida do autor
no cadastro do SERASA, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e
o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado
suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da
Súmula desta Corte.
4. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem
restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de
cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.806.721/RJ
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
9/8/2022,
16/8/2022.
Nota: Reparação por dano moral: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
autor.

No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o
montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano
moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida
do nome da parte recorrente em cadastros restritivos de crédito.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:08
Código de Controle do Documento: 0770d3b8-ef43-4edf-b5d9-1c08e1d81ac4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.167.904 / PE
Número Registro: 2026/0032819-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015947420228172218 15947420228172218
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENILDA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS : JOSE ERALDO BIONE DE ARAUJO FILHO - PE025283
SÂMELA LAÍS DE OLIVEIRA ANDRADE - PE057618
AGRAVADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
MARCELLE DE OLIVEIRA RESENDE - DF031914
ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES - DF046946
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - PE055101
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
Documento eletrônico VDA56867405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: 1ad103ed-85f2-457e-87c7-4feaa0bb42e3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: 1ad103ed-85f2-457e-87c7-4feaa0bb42e3